Tribunal: TJSP
Processo: 1012900-55.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ção da área, a resolução do contrato ou o abatimento do preço - Aplicação do prazo prescricional do art. 205 do referido diploma legal - Entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Necessidade de abertura da fase probatória para a apuração dos prejuízos - Sentença anulada, com o prosseguimento do processo - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1012900-55.2019.8.26.0576; Relator (a): J.L. Mônaco da Silva; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 03/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Vícios de Construção

Relator(a):

J.L. Mônaco da Silva

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

03/03/2020

Ementa:
INDENIZAÇÃO - Compra e venda - Extinção do processo, com resolução do mérito, em razão da decadência - Inconformismo - Acolhimento - Inocorrência de decadência - Autor que pretende indenização por inadimplemento contratual, não a complementação da área, a resolução do contrato ou o abatimento do preço - Aplicação do prazo prescricional do art. 205 do referido diploma legal - Entendimento do

Ementa:
INDENIZAÇÃO - Compra e venda - Extinção do processo, com resolução do mérito, em razão da decadência - Inconformismo - Acolhimento - Inocorrência de decadência - Autor que pretende indenização por inadimplemento contratual, não a complementação da área, a resolução do contrato ou o abatimento do preço - Aplicação do prazo prescricional do art. 205 do referido diploma legal - Entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Necessidade de abertura da fase probatória para a apuração dos prejuízos - Sentença anulada, com o prosseguimento do processo - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000071026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012900-55.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CARLOS EDUARDO PRATES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PARQUE RIO
SALAS INCORPORAÇÕES SPE LTDA..
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.U. O 2o Juiz
declarou voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
: 31847
Apelação
: 1012900-55.2019.8.26.0576
Apelante
: Carlos Eduardo Prates
Apelado
: Parque Rio Salas Incorporações Spe Ltda.
Comarca
: São José do Rio Preto
Juiz
: Lincoln Augusto Casconi
INDENIZAÇÃO - Compra e venda - Extinção do processo,
com resolução do mérito, em razão da decadência -
Inconformismo - Acolhimento - Inocorrência de decadência -
Autor
que
pretende
indenização
por
inadimplemento
contratual, não a complementação da área, a resolução do
contrato ou o abatimento do preço - Aplicação do prazo
prescricional do art. 205 do referido diploma legal -
Entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça -
Necessidade de abertura da fase probatória para a apuração dos
prejuízos - Sentença anulada, com o prosseguimento do
processo - Recurso provido.
Trata-se de ação de indenização ajuizada por Carlos
Eduardo Prates em face de Parque Rio Salas Incorporações Spe
Ltda., tendo a r. sentença de fls. 280/284, de relatório adotado,
julgado extinto o processo, com resolução do mérito, em razão da
ocorrência da decadência.
Inconformado, apela o autor sustentando, em síntese,
que não se aplica à espécie o prazo decadencial, mas sim o prazo
prescricional decenal. Salienta que a entrega de vaga de garagem
com metragem inferior à contratada autoriza a reparação por
perdas e danos. Requer o provimento do recurso para anular ou
reformar a r. sentença (v. fls. 287/301).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso respondido (v. fls. 314/324).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Respeitada a convicção do D. Magistrado, a pretensão
deduzida pelo autor, ora apelante, tem natureza indenizatória.
É o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA.
METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL.
INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART.
205 DO CÓDIGO CIVIL.
1. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de
decadência em relação à pretensão de indenização por
vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido
pelos consumidores.
2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor
reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no
imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva
entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC).
3. No referido prazo decadencial, pode o consumidor
exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do
CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição
imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional
do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do
consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas
ações constitutivas, positivas ou negativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de
natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo
prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há
incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente
condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.
5. À falta de prazo específico no CDC que regule a
pretensão
de
indenização
por
inadimplemento
contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no
art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo
vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada
ainda na vigência do Código Civil de 1916 PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO ("Prescreve em vinte anos a ação para
obter, do construtor, indenização por defeitos na obra").
6. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp
1717160/DF,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe
26/03/2018).
A respeito do prazo prescricional, destaca-se que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos
de Divergência em Recurso Especial, modificou o entendimento
para diferenciar o prazo prescricional da reparação civil decorrente
de dano contratual e extracontratual. Eis a ementa do julgado:
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS.
UNIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ISONOMIA.
OFENSA. AUSÊNCIA.
1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de
divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017
e atribuído a este gabinete em 13/10/2017.
2. O propósito recursal consiste em determinar qual o
prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão
fundamentadas
em
inadimplemento
contratual,
especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal
(art. 206, § 3o, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CC/2002).
3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do
CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem
embargos de divergência quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado").
4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir
certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade,
porquanto não seria possível suportar uma perpétua
situação de insegurança.
5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade
contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que
prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se
tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o
disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de
três anos.
6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o
termo "reparação civil" não abrange a composição da
toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou
extrapatrimonial, do descumprimento de um dever
jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por
perdas e danos, estando associada às hipóteses de
responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o
ato ilícito.
7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo
prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a
todas as pretensões do credor nas hipóteses de
inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de
perdas e danos por ele causados.
8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens
jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre
responsabilidade
contratual
e
extracontratual
que
largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo
legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da
isonomia.
9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e,
nessa parte, não providos” (EREsp 1280825/RJ, Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado em 27/6/2018, DJe 2/8/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, é aplicável à espécie o prazo de dez anos
previsto no art. 205 do Código Civil.
Nesse contexto, constata-se que a pretensão do autor
não foi fulminada pela prescrição, já que os danos alegadamente
sofridos foram percebidos com a imissão na posse, que ocorreu em
21/6/2018 (v. fls. 167/168 e 171) e esta demanda foi ajuizada em
29/3/2019.
Cumpre assinalar, ainda, a inaplicabilidade do art. 1.013,
§ 4o, do Código de Processo Civil, haja vista a necessidade de
abertura da fase instrutória para a apuração dos prejuízos
alegadamente sofridos pelo autor.
Em suma, impõe-se o provimento do recurso para
anular a r. sentença apelada, devendo o processo prosseguir nos
seus ulteriores termos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37591
Apelação Cível no 1012900-55.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Carlos Eduardo Prates
Apelado: Parque Rio Salas Incorporações Spe Ltda.
VOTO CONCORDANTE COM FUNDAMENTO DIVERSO
Trata-se de ação indenizatória decorrente de vício de
quantidade constatado em vaga de garagem adquirida da construtora ré.
Apontada discrepância na metragem.
A sentença de f. 280/284 julgou improcedente a demanda,
reconhecendo a decadência (prazo de 90 dias).
Cuida-se da hipótese prevista pelo art. 500 do Código Civil
(ação quanti minoris), devendo ser aplicada a regra do art. 501. In verbis:
Art. 501. Decai do direito de propor as ações previstas no
artigo antecedente o vendedor ou o comprador que não o
fizer no prazo de um ano, a contar do registro do título.
Parágrafo único. Se houver atraso na imissão de posse
no imóvel, atribuível ao alienante, a partir dela fluirá o
prazo de decadência.
Neste sentido as recentes decisões desta Câmara:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VAGA DE GARAGEM.
ALEGAÇÃO
QUE
A
ÁREA
REAL
QUE
NÃO
CORRESPONDE À ÁREA ADQUIRIDA. Pedido de
indenização por danos materiais com base na relação
entre percentual da área discrepante e preço pago que
equivale à pretensão de abatimento no preço. Ação
“quanti minoris” do art. 500 do CC. Direito que se sujeita a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prazo decadencial ânuo (art. 501 do CC). Inaplicabilidade
do prazo prescricional de reparação civil (art. 206, § 3o, V,
do CC). Decadência verificada. Extinção do processo com
resolução do mérito (art. 487, II, do CPC). Recurso não
provido. (Ap. no 1048477-31.2018.8.26.0576, 5a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Moreira Viegas, j.
26.06.2019).
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA.
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. Vaga de garagem
entregue em tamanho menor ao previsto no contrato.
Pedido de indenização por danos materiais que equivale
à pretensão de abatimento do preço. Prazo decadencial
ânuo. Art. 501 do CC. Sentença mantida. Honorários
advocatícios majorados. Recurso não provido, com
observação. (Ap. no 1034957-04.2018.8.26.0576, 5a
Câmara de Direito Privado, Rel. Fernanda Gomes
Camacho, j. 26.06.2019).
A imissão na posse ocorreu em 21.06.2018 (f. 171 data
de entrega das chaves), e a ação foi proposta em 29.03.2019, estando,
portanto, dentro do prazo decadencial ânuo.
Ante o exposto, pelo meu voto, também dou provimento
ao recurso, para reconhecer a necessidade de abertura da fase probatória,
sob outro fundamento.
JAMES SIANO
2o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE LUIZ MONACO DA SILVA
FC0E66C
7
8
Declarações de
Votos
JAMES ALBERTO SIANO
FFC264E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012900-55.2019.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.